Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. - EPP e por Luiz Estevão de Oliveira Neto contra decisão proferida pela juíza da 3a Vara Cível de Brasília (Id 63884334 do processo de referência), nos autos da ação de execução ajuizada pelo Banco Nacional S.A. em liquidação em desfavor de Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. – EPP, Espólio de Maria Nazareth Martins Pinto (sucessor de Maria Nazareth Martins Pinto), Espólio de Lino Martins Pinto (sucessor de Lino Martins Pinto), Cleucy Meirelles Oliveira e Luiz Estevão de Oliveira Neto, processo n. 0039049-45.2001.8.07.0001 (antigo 2001.01.1.079577-7), que chamou o feito à ordem para: a) ser retificada a autuação, a fim de constar o Espólio de Maria Nazareth Martins Pinto como sucessor de Maria Nazareth Martins Pinto; e b) o agravado/exequente Banco Nacional S.A. em liquidação regularizar o polo passivo, de modo a incluir o Espólio de Lino Martins Pinto como sucessor de Lino Martins Pinto. A decisão agravada também reconheceu não ter o agravante Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. – EPP legitimidade para impugnar a penhora, no rosto dos autos dos processos n. 0269407-63.2007.8.19.0001 e 0100655-45.2018.8.19.0001 em tramitação na 12a Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, de créditos eventualmente devidos à executada Cleucy Meirelles Oliveira. Ressaltou não gozar de efeito suspensivo o recurso especial (REsp n. 1.656.686/DF) interposto contra o acórdão que negou provimento à apelação por ela manejada e deu provimento ao recurso adesivo do agravado executado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução por ela opostos para reconhecer excesso de execução (autos n. 2013.01.1.174458-3). Salientou, inclusive, não ter sido atribuído efeito suspensivo ao recurso especial (REsp n. 1.655.702/DF) interposto contra o acórdão que deu provimento à apelação para cassar a sentença nos embargos à execução opostos pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. – EPP (autos n. 2012.01.1.169380-3). Além disso, aludido pronunciamento judicial indeferiu a penhora de um imóvel em nome de Lino Martins Pinto por ausência de regularização processual e deferiu o reforço de penhora em relação a quatro imóveis em nome do agravante Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. – EPP. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes (Id 64617585 do processo de referência) foram impugnados (Id 65593980 do processo de referência) e rejeitados (Id 66562383 do processo de referência). Em razões recursais (Id 18046749), os agravantes argumentam a necessidade de reforma da decisão agravada, porque a juíza continua a impulsionar e resolver questões no processo sem observar a regra do art. 313, I, do CPC, porque deixou de determinar a suspensão para a regularização, apesar do óbito de dois executados. Sustentam serem nulos todos os atos processuais praticados desde 25/2/2007, data da morte de Lino Martins Pinto. Destacam também o descumprimento da regra do art. 1.005, parágrafo único, do CPC, porque aproveita a todos os litisconsortes recurso ou matéria de defesa invocados por qualquer um deles. Dizem não ter agido em substituição à executada Cleucy Meirelles Oliveira, mas apenas atuado na defesa de seu interesse, porque a juíza praticou atos durante período em que o processo de execução deveria estar suspenso. Ademais, afirmam aproveitar a Cleucy Meirelles Oliveira o acórdão exarado no julgamento da apelação por ele interposta, que cassou a sentença proferida nos embargos à execução que opuseram à execução promovida pelo agravado (autos n. 2012.01.1.169380-3), justamente por não gozar de efeito suspensivo o recurso especial pendente de apreciação no c. STJ. Argumentam não ser possível o deferimento de reforço à penhora para constrição sobre os aluguéis de quatro bens imóveis, porque a medida atinge o faturamento da sociedade empresária, que passou a se dedicar principalmente a locação de imóveis depois da decisão de indisponibilidade de bens na ação civil pública n. 2000.61.00.15554-4. Frisam os processos em que essa questão é debatida estarem suspensos por determinação do relator no c. STJ em recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.666.542 - Tema 769). Pedem a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até decisão definitiva no agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a referida decisão, para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados a desde a morte de Lino Martins Pinto e desconstituir todos os atos constritivos ordenados desde a suspensão determinada pelo c. STJ no recurso especial Tema 769 em 11/5/2016. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id 18049751). É o relatório. Decido. Do exame dos autos, constato a existência de duas demandas em tramitação relacionadas entre si: a ação de execução de título extrajudicial n. 0039049-45.2001.8.07.0001 (antigo 2001.01.1.079577-7), ajuizada pelo Banco Nacional S.A. em liquidação em desfavor de Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. – EPP, Espólio de Maria Nazareth Martins Pinto (sucessor de Maria Nazareth Martins Pinto), Espólio de Lino Martins Pinto (sucessor de Lino Martins Pinto), Cleucy Meirelles Oliveira e Luiz Estevão de Oliveira Neto, em que foi exarada a decisão agravada, e a ação de embargos à execução, autos n. 2012.01.1.169380-3, movida pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. – EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto em desfavor do Banco Nacional S.A. – em liquidação. As duas demandas mencionadas são conexas entre si e guardam pertinência material direta com o título executivo extrajudicial decorrente do negócio jurídico celebrado relativo ao mútuo concedido pelo agravado aos agravantes. Os agravantes pretendem a extensão à coexecutada Cleucy Meirelles Oliveira dos efeitos do acórdão proferido nos embargos à execução n. 2012.01.1.169380-3, com fundamento no art. 1.005, parágrafo único, do CPC, para justificar a atuação deles na impugnação à penhora no rosto dos autos de créditos supostamente a ela devidos em dois processos em curso na 12a Vara de Sucessões da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Segundo consulta processual realizada, a apelação interposta nos embargos à execução n. 2012.01.1.169380-3 foi distribuída em 15/5/2015 à e. 5a Turma Cível e à relatoria do i. Des. Sandoval Oliveira. O julgamento do recurso já ocorreu, mas o acórdão foi atacado por recurso especial, que teve o seguimento negado, mas a decisão do e. Des. Presidente deste Tribunal foi impugnada por agravo de instrumento apresentado pelo agravado. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, reconheço a prevenção da egrégia 5a Turma Cível para o julgamento deste recurso, devendo o recurso ser distribuído aleatoriamente entre os integrantes desse colegiado, porquanto o e. Des. Sandoval Oliveira deixou de compô-lo, conforme a previsão do art. 85, parágrafo único, do RITJDFT[3]. Faz-se necessária, portanto, a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[4] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 5a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção desse órgão fracionário. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) [4] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;